Tribunal: TJES
Processo: 0000422-10.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000422-10.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000422-10.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA DE POPULARES CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06).

O embargante alega omissões e contradições na decisão, destacando: (i) suposta contradição entre o afastamento da nulidade da confissão informal e a consideração da posse da sacola onde estavam as drogas; (ii) omissão na análise do prejuízo concreto decorrente da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio; e (iii) omissão na distinção entre denúncia anônima e denúncia de populares para fins de justificativa da abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre o afastamento da nulidade da confissão e a menção à posse da sacola contendo entorpecentes; (ii) analisar se houve omissão quanto ao prejuízo concreto da ausência de advertência sobre o direito ao silêncio; e (iii) avaliar se houve omissão na fundamentação da busca pessoal com base em denúncia de populares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão. Conforme art. 619 do Código de Processo Penal, a revisão do conteúdo decisório é incabível sob a via aclaratória.

Inexiste contradição quanto à confissão informal. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não gera nulidade absoluta e que a condenação não se baseou exclusivamente na suposta confissão informal, mas sim no conjunto probatório colhido nos autos.

O argumento de omissão quanto ao prejuízo da ausência de advertência ao direito ao silêncio também não prospera. O acórdão fundamentou que tal circunstância configura nulidade relativa e que não houve demonstração de prejuízo concreto ao embargante. Ademais, não há evidência de confissão explícita no momento da abordagem que tenha influenciado a condenação.

A abordagem policial foi fundamentada em denúncia de populares, que relataram características específicas dos suspeitos e indicaram o local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Os policiais realizaram diligências prévias e constataram elementos objetivos que justificaram a busca pessoal, em conformidade com o art. 244 do CPP e com a jurisprudência do STJ e do STF, afastando qualquer nulidade.

Os embargos de declaração, ao invés de apontarem vícios concretos na decisão, buscam rediscutir o mérito da condenação e das provas produzidas, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não configura nulidade absoluta, pois tal exigência se restringe a interrogatórios formais.

A busca pessoal realizada com base em denúncia de populares é válida quando corroborada por elementos concretos que justifiquem a fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

A contradição passível de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível para rediscussão do mérito da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do conjunto probatório, devendo se limitar à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 244 e 619; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 843.466/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000422-10.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Embargos de Declaração

interposto
por
VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS PINTO

em face
do v. Acórdão de
ID
11968311
,
que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da defesa.

O embargante (Id. 12031372)
alega
omiss
ões
e contradiç
ão
n
o voto
embargad
o
, notadamente: (i) a existência de contradição entre a afirmação de que não houve confissão relevante passível de nulidade e a consideração de que o embargante teria assumido a propriedade da sacola onde foram encontradas as drogas durante a abordagem policial; (ii) a omissão na apreciação do prejuízo concreto decorrente da ausência de advertência formal do direito ao silêncio, pois alega que tal fato teria impulsionado todo o curso investigatório; (iii) a omissão na distinção entre "denúncia anônima" e "denúncia de populares", argumentando que não houve testemunhas identificadas ou informações concretas que embasassem fundada suspeita para a abordagem.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico
não haver
contradição
ou omissão
no v. acórdão que exija a sua integração.

C
onfira-se a ementa do julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA CONFISSÃO INFORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, além de 1.250 dias-multa, em regime inicial fechado. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal ou na confissão informal, com eventual afronta ao princípio da não autoincriminação; (ii) apurar a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não configura nulidade absoluta, pois tal exigência é restrita aos interrogatórios formalmente realizados.
Prevalece a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a confissão informal realizada no momento do flagrante não exige a cientificação do direito ao silêncio
(STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Quinta Turma, j. 22/05/2023).

A busca pessoal realizada foi lícita, pois os policiais basearam-se em denúncia anônima corroborada por elementos concretos, como a descrição das vestes e a localização em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas.
A abordagem policial, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, foi respaldada por fundada suspeita, corroborada pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC 843.466/SP, j. 08/04/2024; STF, RHC 229.514 AgR, j. 02/10/2023). Preliminares rejeitadas.

Quanto ao mérito, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas por meio de provas documentais, testemunhais e do auto de apreensão. Os relatos firmes e coerentes dos policiais demonstraram que o réu trazia consigo 69 pedras de crack, além de quantia em dinheiro trocado, circunstâncias indicativas de tráfico e corroboradas pela jurisprudência (STJ, AgRg no RHC 861.764/PR, j. 10/06/2024).

A alegação de uso pessoal foi afastada pela quantidade e pela forma de acondicionamento das drogas, além do contexto dos fatos, como o local conhecido pela traficância e a apreensão de notas fracionadas, inexistindo elementos que sustentem a hipótese de consumo próprio.

Na dosimetria, verificou-se a inadequação da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais (personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime). Manteve-se, contudo, a negativação da culpabilidade, considerando os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da natureza (crack) e quantidade da droga. A pena-base foi redimensionada de 9 anos para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, foi mantida a agravante da reincidência, resultando no aumento da pena para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Na terceira fase, foi preservada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ante a participação de menor, resultando na pena definitiva de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 850 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena, fixando-a em 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e 850 dias-multa.

Tese de julgamento
:

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não configura nulidade absoluta, pois é exigida apenas em interrogatórios formais.

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima corroborada por elementos concretos é válida e encontra respaldo no art. 244 do CPP.

A condenação por tráfico de drogas não exige flagrante ato de comercialização, sendo suficiente o conjunto de elementos que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida.

Na dosimetria da pena, apenas elementos concretos e idôneos podem justificar a negativação das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI, e 28; STJ, AgRg no HC 809.283/GO; STJ, AgRg no HC 843.466/SP; STF, RHC 229.514 AgR.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 843.466/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no RHC 861.764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/06/2024.

Antes de apreciar as alegações defensivas, o
bservo que a

contradição que os embargos de declaração visam
a
esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas. Na hipótese em tela, no entanto, a
s

contradiç
ões

apontada
s

se referem,
na verdade,
a mero inconformismo com as razões de decidir.

No mesmo sentido, não há omissões a serem supridas, uma vez que todas as alegações e provas que, em tese, poderiam influenciar a formação do édito condenatório foram devidamente analisadas.

A
ssim, passo a
destaca
r
os supostos vícios apontados pelo embargante, seguidos por trechos do voto condutor que abordam as respectivas questões,
com as respectivas considerações quanto ao não reconhecimento da contradição e omissões alegadas
:

(1)
Alega
contradição
no acórdão,
pois teria
se
afirmado que
a
ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não gera nulidade. Contudo, teria utilizado uma
"assunção de propriedade"
feita pelo réu no momento da abordagem como prova de autoria.

Equivoca-se a defesa, pois,
no voto embargado
destacou-se
que a
jurisprudência do STJ não exige advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem
pelos militares
.
Além disso,
a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio,
mesmo durante o interrogatório,
não gera nulidade automática.
Vejamos:

“
(...)
A respeito do direito ao silêncio, também conhecido como princípio da não autoincriminação, de fato, consta do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, e que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Nada obstante, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é consolidada no sentido de que “
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática
somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
”

(STJ, AgRg no HC 809283/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 24/5/2023).

Assim, na abordagem em questão, a ausência de uma advertência explícita não resulta em nulidade das provas, nem viola

o princípio da não autoincriminação.

De qualquer modo,
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa,
cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (STJ, HC n. 614.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).(...
)”.

Além disso,
n
o
voto não se reconhece
u
a fala do réu
com os policiais, no momento da abordagem,
como
determinante para a condenação.
De qualquer modo, o réu apenas
assumiu a propriedade da bicicleta e da sacola presa a esta, mas não a propriedade da droga, ou seja, não confessou informalmente a prática criminosa.

Destacou-se que o
magistrado deixou claro que
a condenação não foi alicerçada em confissão informal
. Assim,
mesmo que a suposta confissão existisse, os demais elementos seriam suficientes para a condenação
.

Vejamos os respectivos trechos:

“
(...
)
Em análise dos autos do Boletim de Ocorrência nº 50145309 (id. 9574740, pp. 15/24) e dos depoimentos colhidos na esfera policial (pp. 51/57),
não há evidência de que o réu, no momento da abordagem, tenha feito declarações informais aos policiais, explicitamente confessando a propriedade das drogas.

Aliás,
o que os militares relataram
é que receberam denúncia de populares de que dois indivíduos comercializavam entorpecentes em determinado local, ponto conhecido de traficância. Ao se aproximarem, identificaram dois rapazes, naquele local e com as mesmas características apontadas pelos populares, apreendendo com o menor duas pedras maiores de crack e quantia em dinheiro,
bem como na cesta da bicicleta que estava na posse do apelante foram localizadas outras 69 (sessenta e nove) pedras de crack e quantia em dinheiro.

Em juízo,
os policiais afirmaram que o réu, quando foi abordado, assumiu que a sacola que estava no cesto da bicicleta era sua,
sendo que, em seguida, identificaram dentro desta as drogas e o dinheiro.

Ressalto que a condenação, segundo ficou consignado em sentença, não foi alicerçada exclusivamente na referida confissão informal.
(...)”.

Por fim, destaco que, diversamente do que sustenta o embargante, a referida
"assunção de propriedade"
feita pelo réu não se refere ao momento da abordagem,
e nem à propriedade da droga, mas apenas da bicicleta e de uma sacola, sendo que o réu, também em interrogatório judicial, quando
fora devidamente observado o “Aviso de Miranda”
(Id. 9574740, pp. 59/60),
e em juízo, assumiu a propriedade da bicicleta
.
A respeito da sacola, alegou que nela tinha colocado uma quantia em dinheiro, mas desconhecendo que o menor tivesse colocado drogas dentro dela.

Portanto, não se sustenta a contradição alegada, eis que no voto condutor do acórdão embargado devidamente afastou-se a nulidade suscitada e apontou-se a existência de provas independentes nos autos, suficientes à manutenção da condenação.

(2)
Omissão quanto à análise da tese de que
a confissão informal foi determinante
para a condenação e se a falta de advertência
causou prejuízo ao réu.

No acórdão analisou-se e afastou-se expressamente a tese de prejuízo,
explicando que
não há prova de que o réu tenha feito confissão
informal
explícita na abordagem
quanto ao crime de tráfico
.

Destacou-se que o B
oletim de Ocorrência e
os
depoimentos policiais
não indicam uma confissão direta
ou informal no momento da abordagem, mas apenas
que o réu
assumiu a
propriedade da bicicleta e de uma
sacola,
mas sem confirmar a propriedade da droga.

Nesses termos, vejamos trecho do voto:

“
(...
)
Assim, na abordagem em questão, a ausência de uma advertência explícita não resulta em nulidade das provas, nem viola

o princípio da não autoincriminação.

De qualquer modo, eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (STJ, HC n. 614.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Em análise dos autos do Boletim de Ocorrência nº 50145309 (id. 9574740, pp. 15/24) e dos depoimentos colhidos na esfera policial (pp. 51/57), não há evidência de que o réu, no momento da abordagem, tenha feito declarações informais aos policiais, explicitamente confessando a propriedade das drogas.

Aliás, o que os militares relataram é que receberam denúncia de populares de que dois indivíduos comercializavam entorpecentes em determinado local, ponto conhecido de traficância. Ao se aproximarem, identificaram dois rapazes, naquele local e com as mesmas características apontadas pelos populares, apreendendo com o menor duas pedras maiores de crack e quantia em dinheiro, bem como na cesta da bicicleta que estava na posse do apelante foram localizadas outras 69 (sessenta e nove) pedras de crack e quantia em dinheiro.

Em juízo, os policiais afirmaram que o réu, quando foi abordado, assumiu que a sacola que estava no cesto da bicicleta era sua, sendo que, em seguida, identificaram dentro desta as drogas e o dinheiro. (...)”.

Destarte, não há omissão a ser reconhecida.

3)
O
missão na distinção entre "denúncia anônima" e "denúncia de populares", argumentando que não houve testemunhas identificadas ou informações concretas que embasassem fundada suspeita para a abordagem.

No voto fundamentou-se detalhadamente a legalidade da busca,
destacando
que a abordagem não ocorreu com base apenas em denúncia anônima,
feita por populares,

mas sim, após receberem
denúncia de populares,
os quais
apontaram características específicas dos suspeitos
e o
local
onde se encontravam, o qual
era conhecido pelo tráfico de drogas.
Diante disso
,
os policiais realizaram diligências prévias no local indicado, observa
ndo

o local e pessoas com
as mesmas características, evidenciando
a fundada suspeita,
apta a justificar a busca pessoal.

Nesse sentido,
destaco
:

“
No que concerne à alegação de
nulidade da busca pessoal,
é relevante destacar que o entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado do c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:
“O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4.
Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
”
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

No presente caso,
observa-se que os militares foram informados por um cidadão de que dois rapazes comercializavam entorpecentes ao lado de um supermercado e próximo a uma creche, local este conhecido pela grande incidência de tráfico de entorpecentes, tendo apontado características específicas das vestes dos suspeitos. Ao se aproximarem, observaram os abordados, com as mesmas características e no local apontado, motivo pelo qual foram legalmente abordados e com eles apreendidas as drogas descritas no auto de apreensão.

Portanto,
plenamente justificada a busca pessoal,
que não foi baseada em simples “denúncia anônima”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares. Mas sim, os policiais realizaram a abordagem com base em denúncia corroborada por elementos concretos, como a descrição das vestimentas e características dos suspeitos, em área conhecida pelo tráfico de drogas. Ademais, os militares apontaram que conheciam, especialmente, o menor de outras abordagens por tráfico. Essas circunstâncias justificam a diligência nos termos do art. 244 do CPP.
(
...
)
”

Diante do exposto, constata-se que o embargante busca rediscutir teses já apresentadas nas razões do recurso de apelação e devidamente analisadas.
Nesse prisma, considerando que os aclaratórios não são recurso de irresignação quanto às razões de decidir, e não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, o pleito do embargante não merece prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)